Tribunal: TJES
Processo: 0000007-37.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000007-37.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE DE ARRUDA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO
– INCONFORMISMO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
– ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 -
Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000007-37.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE DE ARRUDA, CESAR AUGUSTO LELIS DA CONCEICAO

Advogado do(a) APELADO: GIRLEA ESCOPELLI GOMES - ES14164
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela defesa de
ANDRÉ DE ARRUDA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO – PROVIMENTO. 1 – Em razão da aplicação analógica do artigo 463 do Código de Processo Civil, pode ser corrigida de ofício o acórdão que apresenta erro material. 2 – Em respeito à simetria do julgamento, deve ser a questão submetida à apreciação do órgão colegiado, uma vez que este proferiu o acórdão em que se verifica o equívoco. 3 Recurso provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, sob argumento de que não houve apreciação quanto à alegação de ausência de flagrante e de demonstração concreta do prejuízo suportado, pela não realização de perícia.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão da Apelação Criminal restou consignado que:

[...]O réu André de Arruda (fls. 602 e id. nº 3999753) suscitou preliminar de nulidade por ausência de produção de prova pericial nos áudios oriundos do aplicativo Whatsapp e pela indevida aplicação da pena de perda da função pública.

No mérito, sustenta a inexistência de prova da autoria delitiva, assim como pede que seja reconsiderada a aplicação da pena de perda da função pública e a readequação da reprimenda acessória.

Pois bem. De início, vejo que as provas dos autos deixam evidente a existência da materialidade criminosa, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 25/27 e do auto de apreensão de fl. 30.

Com relação à autoria, as provas orais, em especial aquelas produzidas em juízo, demonstram que, aproveitando a realização de uma festividade realizada na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Município de Laranja da Terra/ES, ambos apelantes/apelados César Augusto Lelis da Conceição e André de Arruda participaram do roubo da quantia de R$ 26.038,60 (vinte e oito mil e trinta e oito reais e sessenta centavos) em espécie e R$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais) em cheque, como se vê dos depoimentos do Policial Militar Márcio Jann e do Militar do serviço reservado Randson Crauser, prestados em juízo (mídia constante do id. nº 6083050).

Essas mesmas testemunhas ainda afirmaram que enquanto a pessoa de Jorge Luiz Baptista Almeida estava sendo presa no local do crime foi possível ver o acusado André de Arruda passando em uma motocicleta, assim como, após autorização judicial (fls. 19/20 dos autos nº 0000516-02.2018.8.08.0063 em apenso), foram localizados no aparelho celular apreendido áudios enviados por Jorge Luiz Baptista Almeida para ambos os acusados via aplicativo Whatsapp, pedindo ajuda para a execução do crime, tendo o réu César Augusto Lelis da Conceição recebido a citada mensagem por meio do aparelho telefônico de sua esposa, assim como foi possível identificar a voz do apelante/apelado André de Arruda combinando a forma e momento em que a fuga seria realizada (mídia constante do id. nº 6083050).

Ouvido no bojo dos autos n° 0000443-30.2018.8.08.0063 (mídia constante do id. nº 6083050), o executor Jorge Luiz Baptista Almeida confirmou que o assalto e o empréstimo da arma de fogo usada no delito teriam sido fruto de um planejamento realizado juntamente com uma pessoa que atende pela acunha de “Índio”, sendo este o apelido por meio do qual é conhecido o apelante/apelado André de Arruda na cidade de Laranja da Terra/ES, tendo dito que, após a prática delitiva: “o Índio falou que ia me esperar no asfalto”.

Além disso, o recorrente/recorrido André de Arruda, quando ouvido no inquérito policial (fls. 174/175), confessou a prática criminosa, especialmente que possuía uma dívida com o corréu César Augusto Lelis da Conceição e pretendia quitá-la com a res furtiva.

Em juízo, por sua vez, o acusado negou ter concorrido com a empreitada delitiva, confirmando, apenas, a participação do réu César Augusto Lelis da Conceição, como se vê da mídia carreada ao feito de origem.

De mais a mais, muito embora a tese adotada pela defesa do apelante André de Arruda busque amparo nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Eliana Rossmann Schuambach e Osmar Machado de Novaes, não vejo como prosperar.

Isso porque ambas as testemunhas arroladas pela própria defesa do réu se limitaram a afirmar a existência de um álibi que se encontra isolado das provas dos autos.

A primeira delas (Eliana Rossmann Schuambach), disse que, no dia dos fatos, esteve num churrasco onde o acusado também estava, tendo ele lá permanecido após a sua saída, como se vê da mídia constante do id. nº 6083050.

Já a segunda (Osmar Machado de Novaes), limitou-se a afirmar que esteve no local onde ocorreu o roubo e não foi possível constatar a presença do acusado André de Arruda, assim como que ele estaria sendo perseguido pelo Policial Militar Randson Crauser (mídia constante do id. nº 6083050).

Dessa maneira, vê-se que as referidas testemunhas arroladas pela defesa se limitaram a trazer aos autos tese que não só vai de encontro com as narrativas seguras trazidas pelos militares envolvidos na prisão dos acusados e pelas demais testemunhas, como não possui amparo em qualquer outra prova do feito.

Frise-se que, especificamente a respeito da força probatória de que dispõem os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante e que se encontram em harmonia com as demais provas dos autos, o Colendo STJ editou o seguinte enunciado das suas teses de jurisprudência:

[...] É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (HC 418529/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 27/04/2018; HC 434544/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 03/04/2018).

Superado tal ponto e em que pese os fundamentos trazidos pelo douto advogado da defesa do acusado André de Arruda, inclusive em sede de sustentação oral, amparado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgInt no AREsp n. 2.129.546/SC, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 28/6/2023), não deve prosperar a tese de nulidade decorrente da inexistência de produção de prova pericial voltada à identificação das vozes dos participantes dos diálogos realizados por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, especialmente em razão da ausência de demonstração, por parte da defesa, do efetivo prejuízo.

Nesse mesmo rumo, já decidiu o Eg. TJDFT:

[...] 3. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e restando comprovado que a voz registrada na gravação de áudio pertence ao apelante, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima. Alegações de nulidade rejeitadas. [...] (TJDFT; APR 07032.32-23.2022.8.07.0006; Ac. 163.1718; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI; Julg. 20/10/2022; Publ. PJe 04/11/2022).

Não bastasse isso e como argumento de reforço, registro que a jurisprudência do Colendo STJ há muito vem rechaçando a necessidade da realização de prova pericial para a identificação das vozes dos envolvidos nos diálogos objeto de interceptações telefônicas, fundamento este que, guardadas as devidas proporções, pode ser empregado ao caso em questão. Vejamos o seguinte precedente:

[...] 2. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. Dessarte, "É prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes, assim como não há necessidade que a perícia ou mesmo a degravação da conversa sejam realizadas por peritos oficiais" (AgRg no AREsp n. 3.655/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 31/5/2011, DJe de 8/6/2011.) [...] (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 2/6/2023).

Assim, ainda que não produzida a referida prova técnica, os elementos probatórios contidos no feito dão sustentação à tese acusatória, eis que são claros ao demonstrar que os recorrentes/recorridos César Augusto Lelis da Conceição e André de Arruda participaram ativamente da empreitada criminosa, sendo ambos responsáveis por providenciar a fuga da pessoa de Jorge Luiz Baptista Almeida do local dos fatos, bem como o acusado André de Arruda teria tramado o plano criminoso e fornecido a arma de fogo usada na execução do delito, razão pela qual deve ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, configurando o presente como mera protelação.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os aclaratórios.